Tribunal: TJDFT
Processo: 0708265-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Furtos qualificados. Provas. Reconhecimento pessoal. Pena. Agravante. Fração.
1 - O c. STF e o e. STJ passaram a entender que o reconhecimento - pessoal ou por fotografia - feito em desconformidade com o art. 226 do CPP é nulo e, ainda que confirmado em juízo, não pode fundamentar condenação.
2 – Realizado reconhecimento pessoal em juízo, sem indícios de irregularidades - porque não registrada impugnação na ata da audiência, em que presente o advogado do réu -, não há que se declarar a nulidade do ato. Ademais, a sentença condenatória foi fundamentada nas demais provas, todas independentes.
3 - Os depoimentos, em juízo, do policial militar responsável pela prisão, do coordenador de segurança do evento e da vítima que forneceu as características do réu aos seguranças - esclarecendo a forma pela qual identificados o réu e comparsas -, corroborados pela apreensão dos aparelhos celulares na posse do grupo, são provas suficientes de que o réu cometeu os furtos qualificados.
4 – Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
5 - Apelação provida em parte.